Tribunal: TCU
Processo: 012.361/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do responsável, condenando-o em multa, em razão da omissão no dever de prestar contas do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, repassados no exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se aprecia recurso de revisão interposto por Luiz Medeiros Nobre (XXX.220.634-XX) contra o Acórdão 8928/2020-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas do responsável, condenando-o em multa, em razão da omissão no dever de prestar contas do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, repassados no exercício de 2012, na modalidade fundo a fundo, ao Município de Carneiros/AL, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1 nos termos dos arts. 32, inciso III e 35, da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso de revisão, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2 dar ciência desta deliberação ao recorrente, à Procuradoria da República no Estado de Alagoas e demais interessados no processo, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".